Tribunal: TJDFT
Processo: 0753066-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0753066-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BRUNA DIAS DA SILVA BIATO, JESSYKA ALVES DA SILVA PACIENTE: WENDEL RODRIGUES ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRAZLÂNDIA À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES